Tribunal: STF
Processo: HC 66515
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-18
Data de publicação: 1988-12-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
TRIBUNAL COATOR. EQUIVOCO EM SE ATRIBUIR AO TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL TAL CONDIÇÃO.
HAVENDO CONTRA O PACIENTE DUAS AÇÕES PENAIS DAS QUAIS APENAS UMA
FOI JULGADA NO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO, NÃO E TAL
CORTE DE CONSIDERAR-SE COMO COATORA SE E CERTO QUE O PEDIDO
DE 'HABEAS CORPUS' QUE LHE FOI DIRIGIDO SE REFERE A OUTRO
PROCESSO (O DE N. 225/83), QUE AINDA NÃO FOI ALI DECIDIDO. VOLTA
DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL PARA QUE CONHECA DA
IMPETRAÇÃO, A FIM DE QUE NÃO SEJA SUPRIMIDA UMA INSTÂNCIA.